Tribunal: TJMT
Processo: 0015009-47.2010.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015009-47.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Concessão]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JULIO MARTINS - CPF: 231.247.278-35 (EMBARGANTE), AIDA CRESCENCIA MARTINS PELICAS - CPF: 017.700.948-90 (EMBARGANTE), LIVIA DE ANDRADE LOPES - CPF: 048.085.136-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AIDA CRESCENCIA MARTINS PELICAS - CPF: 017.700.948-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), LIVIA DE ANDRADE LOPES - CPF: 048.085.136-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), JULIO MARTINS - CPF: 231.247.278-35 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PENSÃO POR MORTE DEVIDA A MAIOR INCAPAZ – CORTE INDEVIDO - PAGAMENTO RETROATIVO – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO - PRETENSÃO DE REJULGAMENTO EVIDENCIADO – VÍCIO AUTORIZADOR DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS NÃO VERIFICADO – EMBARGOS REJEITADOS.

I - Não evidenciado qualquer vício autorizador da oposição do Recurso de Embargos de Declaração, o seu não acolhimento se torna medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração

(id. 98888956),
oposto pelo Estado de Mato Grosso
, contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso do embargante e deu provimento ao apelo da parte adversa, Júlio Martins,
para
reconhecer a este o direito ao pagamento retroativo da pensão vindicada, desde a cessação indevida, 27/06/1985, acrescido de juros e correção monetária.

O Embargante afirma haver omissão no acórdão embargado, ao argumento de que não analisada a totalidade das suas alegações.

Reafirma que a prescrição contra o incapaz corre a partir da nomeação de curador, por suprimento da incapacidade, ponto que não teria sido abordado no acórdão embargado.

Certificado o decurso de prazo sem a apresentação de contrarrazões pela parte Embargada (id.
100378974
)
.

Tendo em vista as normas inscritas no Estatuto Civil, que definem a disciplina ritual, a que se acham submetidos os embargos de declaração, trago à consideração desta Turma Julgadora o recurso interposto pela parte Embargante.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios têm por intento sanar eventual obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material, existente em qualquer decisão judicial, conforme preceituado no art. 1.022 do CPC/2015:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de oficio ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Examinando o caso em espécie, tenho que razão não assiste ao Embargante, visto que o julgador não está obrigado a refutar cada uma das teses da parte, sobretudo, quando as conclusões do julgado se alinham aos precedentes mais recentes dos Tribunais Superiores sobre a matéria, como é o caso destes autos.

O Embargante pretende o emprego da jurisprudência assentada nos idos do ano de 2016, sobre a prescrição contra incapaz, ao passo que, em 2018, formulou-se entendimento mais atual sobre a questão.

Veja-se que o acórdão pretérito se alicerçou no seguinte julgado, do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. INTERDITADO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO: DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. SENTENÇA DE INTERDIÇÃO: EFEITOS DECLARATÓRIOS. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A
pessoa absolutamente incapaz
para os atos da vida civil,
submetida à curatela
, tem direito ao benefício de pensão por morte desde o óbito do Segurado, ainda que não postulado administrativamente no prazo de trinta dias, uma vez que
não se sujeita aos prazos prescricionais
.

2. É firme o entendimento desta Corte de que a suspensão do prazo de prescrição para tais indivíduos ocorre no momento em que se manifesta a sua incapacidade, sendo a sentença de interdição, para esse fim específico, meramente declaratória.

3. Recurso Especial do INSS a que se nega provimento.

(REsp 1429309/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 08/08/2018) – (destaquei)

Registre-se que, no caso,
o autor é incapaz desde os dois anos de idade, teve tal fato declarado, judicialmente, em 05/10/1987
, já recebia 50% (cinquenta por cento) da pensão pela morte do seu pai, benefício este que foi cortado indevidamente.

Não se trata do reconhecimento de um novo direito, posto que a pensão já vinha sendo assegurada ao embargado. Cuida-se do pagamento retroativo em virtude do corte indevido.

Com efeito, patente que a oposição deste Recurso de Embargos é despropositada, visto evidenciar a clara intenção, em verdade, do rejulgamento do recurso da Remessa Necessária, fim este ao qual os Embargos de Declaração não se prestam.

Assim, não se verificando quaisquer das deficiências autorizadoras da oposição de embargos, a rejeição dos aclaratórios se torna medida impositiva.

Com estas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração em foco.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021